Tribunal: TJSP
Processo: 1009976-76.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais - Plano de Saúde – Pretensão de compelir a empresa ré a autorizar o tratamento médico" solicitado pela autora, portadora de encefalopatia crônica não evolutiva a prematuridade extrem e leucomalácia cerebral, bem como reparação por danos morais pela negativa de cobertura – Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais - Plano de Saúde – Pretensão de compelir a empresa ré a autorizar o tratamento médico" solicitado pela autora, portadora de encefalopatia crônica não evolutiva a prematuridade extrem e leucomalácia cerebral, bem como reparação por danos morais pela negativa de cobertura – Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando que a negativa de cobertura dos procedimentos pleiteados foi lícita em razão de ausência de cobertura contratual e previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, devendo, por isso, ser afastada a condenação por danos morais – Descabimento – Caso em que a não poderia negar os procedimentos necessários para o tratamento da moléstia que acomete o autora - Rol mínimo da ANS, que muitas vezes não está atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes, não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato – Negativa que acarreta em situação traumática e desgastante, que a autoriza a condenação por danos morais - Recurso desprovido.